Tribunal: TCU
Processo: 015.787/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Gilseia Antunes Maciel Busatto contra decisão que considerou ilegal ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Gilseia Antunes Maciel Busatto contra o Acórdão 10167/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal a pensão militar instituída em benefício da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.